Tribunal: TJDFT
Processo: 0721341-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721341-48.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WOLNEY DOS SANTOS LUCIANO APELADO: BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do CPC, intime-se a apelante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a impugnação à gratuidade de justiça apresentada nas contrarrazões de ID 58318855. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora